Tribunal: STF
Processo: ARE 1591254
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 55, fls. 4-5):

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO ATRAVESSADA QUE SUSCITA ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE, MATÉRIA QUE JÁ FREQUENTOU OS ANTERIORES EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO.

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 59), foram rejeitados (Doc. 69 e Doc. 72).
No apelo extremo (Doc. 76), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional. 
Por outro lado, aponta violação aos arts. 5º, XXI, XXXVI; e 37, caput, da CF/1988, defendendo a extinção da execução (a) por ilegitimidade ativa do exequente, “pois não possui a condição de "beneficiário" de título proveniente de "ação coletiva" ajuizada por "associação privada", tendo em vista a Falta de "Autorização Expressa"; e (b) “tendo em vista o limite da coisa julgada da ação coletiva à competência territorial do órgão prolator, que não alcança a área do município ora exequente”  (Doc. 76, fl. 2).
Sustenta, por fim, afronta ao art. 60 do ADCT, afirmando “o descabimento de retenção/destaque dos Honorários Advocatícios Contratuais no precatório, diante da obrigatória vinculação do crédito relativo ao FUNDEF aos gastos da política pública educacional” (Doc. 76, fl. 52).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso para (a) anular o acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional; (b) reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente; (c) reconhecer a limitação da coisa julgada da ação coletiva à competência territorial do órgão prolator; e (d) assegurar a vinculação (constitucional) do crédito relativo ao FUNDEF aos gastos da política pública educacional, que impede a retenção/destaque de honorários advocatícios contratuais no precatório.
Em exame de admissibilidade (Doc. 102), o Juízo local negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339/STF; e, no mais, o inadmitiu aos fundamentos de que (a) o recorrente tece considerações genéricas a respeito de eventual Repercussão Geral da matéria; (b) quanto aos arts. 5º, XXI, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 37, caput , da CF/1988, não houve o necessário prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF; (c) “eventual infringência ao artigo 5º, XXI, XXXV, XXXVI, LIV e LV, seria reflexa ou indireta à Constituição, à mercê do exame da Legislação infraconstitucional” (Doc. 102, fl. 5); e (d) relativamente à legitimidade ativa da edilidade para a propositura do cumprimento de sentença de origem, incide a Súmula 279/STF.
No Agravo (Doc. 111), a parte recorrente alega que (a) ao inadmitir o RE, a decisão agravada “acabou por invadir a competência exclusiva do STF , pois não se limitou aos "requisitos de admissibilidade" do recurso” (Doc. 111, fl. 12); (b) “a presente contenda possui sim Repercussão Geral” (Doc. 111, fl. 13); (c) cumpriu o requisito do prequestionamento; (d) houve ofensa direta ao texto constitucional; (e) a Súmula 279/STF não incide ao caso, ante a desnecessidade de reexame probatório.
Interposto agravo interno (Doc. 109), não foi conhecido na origem por inadequação recursal (141). Opostos Embargos de Declaração (Doc. 145), foram desprovidos (Doc. 158).
Inicialmente, o ilustre Min. EDSON FACHIN, no exercício da Presidência do STF, negou seguimento ao RE aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 205).
Opostos Embargos de Declaração (Doc. 206), Sua Exa. reconsiderou a decisão anterior, julgou prejudicado os embargos e determinou a distribuição dos autos nos termos do RISTF (Doc. 209).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à alegação de afronta ao ato jurídico perfeito, à ampla defesa e à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
Quanto à alegação de violação ao art. 60 do ADCT, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
No que diz respeito à alegação de ilegitimidade do Município, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento da UNIÃO aos seguintes fundamentos (Doc. 55, fls. 3-4):

“O recurso da União aborda tema já bastante analisado pela egrégia Segunda Turma deste Tribunal, no sentido de que há uma diferença entre os cumprimentos de sentença que decorrem da ação coletiva da AMUPE - Associação dos Municípios de Pernambuco, cuja assembleia fez alusão à necessidade de os Municípios representados na assembleia assinarem a ata e os cumprimentos de sentença que decorrem da ação coletiva da AMA - Associação dos Municípios de Alagoas, cuja autorização dada em assembleia não exigiu a assinatura dos representantes dos entes municipais associados (Precedente: TRF5. 2ª Turma. AGTR0802532-68.2018.4.05.0000, Rel. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima. Data do julgamento: 27/08/2019). É certo, outrossim, que no caso presente, de acordo com o recurso da União, o juízo considerou descabida a alegação de ilegitimidade, porque já frequentara os Embargos à Execução que UNIÃO ajuizara oportunamente. Por seu turno, também é verdade que a agravante alega que: Nos embargos à execução, o fundamento foi a ausência de legitimação extraordinária de terceiro, já que o município-autor não pode se beneficiar de ação da qual não foi parte. Já, na execução, da qual versa o presente agravo de instrumento, a alegação foi diferente, e estava embasada em precedente de repercussão geral. 
Sucede que o processo é um caminhar para frente, e, assim, tema já enfrentado nos embargos não poderia ser ressuscitado em momento posterior na mesma relação processual. A pretensão da executada é revolver matéria que já frequentou os embargos à execução por ela apresentados oportunamente, é dizer, a questão relativa à ilegitimação do município para exercer pretensão executória em face de título formado em ação manejada pela associação. Trata-se de idêntica alegação, a de ilegitimidade ou de impossibilidade de exercício de pretensão executória, ainda que agora se sustente existir outro embasamento. A inconformidade da executada, agora, só poderá frequentar oportunamente ação autônoma de impugnação de decisão judicial, quando transitar em julgado os embargos à execução que, ao que noticia o município, ainda tramita em instâncias excepcionais.”

A União, por sua vez, insiste no fato de que o MUNICÍPIO DE TACARATU não constava na lista de representados pela Associação dos Municípios de Pernambuco – AMUPE no momento do ajuizamento da ação coletiva. 
Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Além disso, a apreciação da suficiência ou não da lista de associados apresentada na fase inicial do processo de origem exigiria a análise probatória dos autos, incabível em sede de Recurso Extraordinário - especialmente ante a existência do trânsito em julgado do processo de conhecimento que, em termos finais, reconheceu a regularidade da listagem apresentada para fins de legitimação extraordinária na ação coletiva, bem como julgou procedente o pedido conforme postulado na petição inicial. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1431120 AgR/AL, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/3/2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. MARCO TEMPORAL. ILEGITMIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.414.705/RN-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/5/23).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EXECUÇÃO. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.130.200-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/12/2020).

No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos, vejam-se as decisões monocráticas proferidas no RE 1486712 / PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/4/2024; RE 1499224 / AL, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/6/2024; ARE 1054402 / PE, de minha relatoria, DJe de 7/10/2022; e ARE 1387030 / PE, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 23/1/2024, esse último assim ementado:

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB. INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL. TEMA RG Nº 339. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA POR ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.  NEGATIVA DE PROVIMENTO.”
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se. 
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente